Tribunal: TJDFT
Processo: 0715945-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715945-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ALMERICA RIBEIRO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: JACI RIBEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ora ré/agravante, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, em ação de obrigação de fazer proposta por ALMERICA RIBEIRO DOS SANTOS, ora autora/agravada, nos seguintes termos (ID n° 155470302): “Defiro o pedido de tramitação prioritária do feito, nos termos do artigo 1.048, do CPC. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que a autora busca o tratamento indicado no relatório médico acostado aos autos, de forma integral, em sua residência, por tempo indeterminado até o restabelecimento de sua saúde, com atendimento de todas as necessidades médicas e terapêuticas condizentes, sob pena de multa a ser fixada por este juízo. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Ademais, a justificativa de ausência de cobertura contratual para indeferimento do tratamento da autora não merece prosperar, tendo em vista que, em cognição sumária, as necessidades da paciente estão bem delimitadas pelo médico que a acompanha. No mesmo sentido encontra-se o entendimento do Eg. TJDFT. Vejamos o julgado transcrito abaixo: "CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. ALEGAÇÃO DE RECURSOS PROTELATÓRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INJUSTIFICÁVEL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - O exercício do direito de recorrer não consubstancia litigância de má-fé, que deve ser devidamente demonstrada, o que não ocorreu no caso em apreço. 2 - O fato de a fundamentação não abrigar as teses de mérito perfilhadas pela Apelante não implica nulidade da sentença. Dessa forma, havendo motivação satisfatória para fundamentar o julgado, há de ser rejeitada a preliminar de nulidade. 3 - Em contratos de seguro saúde há o perfeito enquadramento do segurado como consumidor (artigo 2o do CDC) e da operadora como fornecedora de serviços (artigo 3o do CDC). Assim, a interpretação das cláusulas contratuais respectivas há de ser realizada da maneira mais favorável àquele. 4 - A negativa ao tratamento domiciliar, indicado pelo médico da paciente como o método mais seguro e adequado ao seu estado de saúde, viola a função social do contrato por ofensa à própria natureza do serviço contratado e, neste ponto, afronta os direitos fundamentais da pessoa à saúde e à garantia de sua dignidade. Assim, não é dado à operadora, sob o argumento de não cobertura contratual do tratamento indicado pelo médico que assiste o paciente, deixar de fornecê-lo. 5 - É manifestamente nula eventual cláusula do contrato que restrinja direitos inerentes à natureza da avença, impossibilitando a realização plena do seu objeto e frustrando as legítimas expectativas do consumidor. 6 - O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente a ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo eventual descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível da primeira Ré parcialmente provida. Apelação Cível da segunda Ré provida. (Acórdão 1269109, 07128682720198070003, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Já o perigo de dano decorre de não se poder aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço, o quesito está presente porque a negativa injustificada de fornecimento de home care à autora pode causar danos de difícil reparação, inclusive com o seu agravamento do quadro de saúde, diante do risco de permanência no ambiente hospitalar. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida autorize/forneça, no prazo de 3 (três) dias, o tratamento indicado no relatório médico acostado aos autos (ID 155440524), de forma integral, em sua residência, por tempo indeterminado até o restabelecimento da saúde da requerente, com atendimento de todas as necessidades médicas e terapêuticas condizentes com a prescrição de seu médico assistente, sob pena de multa diária fixada por este juízo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Ante o desinteresse da parte autora na realização de audiência de conciliação, tendo em vista a possibilidade de a qualquer momento as partes transacionarem judicialmente e extrajudicialmente, bem como o princípio da razoável duração do processo, cite-se a parte requerida para oferecimento de resposta no prazo de 15 dias (art. 335 CPC/15), com as advertências legais, ficando postergada para momento posterior a designação da audiência a que alude o artigo 334, do CPC. Devolvido(s) o(s) mandado(s) sem cumprimento, em obediência aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, determino a realização de pesquisa do endereço atualizado da parte ré nos sistemas disponíveis neste juízo. Em seguida, intime-se a parte autora para se manifestar, sob pena de extinção do feito. Cite-se e intime-se a requerida da tutela de urgência deferida, com urgência, por oficial de justiça. Inclua-se o Ministério Público nos autos, nos termos do artigo 178, inciso II, do CPC.” Irresignada, a parte requerida aduz, em síntese, não estarem preenchidos os requisitos necessários à concessão da liminar deferida na origem. Nesse contexto, sustenta que não foi demonstrada a probabilidade do direito da autora/agravada e que “(...) não se mostra presente a existência do requisito da verossimilhança da alegação, que consistiria na comprovação de que o direito do agravado se encontra latente. (...)”. Por fim, argumenta que “(...) não há qualquer norma que obrigue os planos de saúde a oferecer o retro citado serviço, eis que não está previsto no Rol de Procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (...)”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. Preparo devidamente recolhido em ID n° 46157716. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso pela parte recorrente, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. De início, deve se destacar que se aplicam, à hipótese em análise, os regramentos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, afere-se que a agravante figura como fornecedora de serviços de saúde e a agravada como destinatária final fática e econômica desses serviços. Tal entendimento foi, inclusive, consolidado no enunciado no 469 da Súmula de Jurisprudência do c. STJ, segundo o qual, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. Feitas as devidas observações, passo à análise do pleito liminar. Na hipótese, conforme o relatado, a recorrente alega, em síntese, que a responsabilidade da seguradora está restrita às Condições Gerais do Seguro, de modo que não pode ser compelida a prestar o custeio de tratamento domiciliar, na forma de home care, sem o preenchimento integral das condições previstas em resolução editada pela ANS. No mesmo contexto, defende inexistir perigo de dano, uma vez que não há documento capaz de identificar o caráter de urgência para atendimento de técnicos de enfermagem 24 horas por dia. Sem razão a agravante. A função social da prestação de serviços de saúde é dar pronto e adequado atendimento ao segurado, a fim de que seja preservada a sua integridade física e psicológica. Nesse cenário, verifica-se que a paciente/autora/agravada possui mais de 91 (noventa e um) anos. Ademais, os relatórios médicos acostados em ID n° 155440524 e 155440525 dos autos de origem, assinalam que a paciente (agravada) apresenta “(...) síndrome demencial da DA (...) necessitando de cuidados 24 horas dias, visto as intercorrências frequentes e necessidade de suporte clínico frequente (...)”. Constata-se, ainda, que o relatório médico foi suficientemente claro em assinalar que a agravada necessita de cuidados técnicos de profissionais habilitados em enfermagem, não podendo ser assistida por pessoa sem a devida qualificação. Por essas razões, evidencia-se que o serviço de internação domiciliar é necessário para a manutenção digna da vida e saúde da paciente, e sua não disponibilização poderá acarretar danos irreparáveis à saúde da agravada, já muito debilitada. Além disso, a escolha do home care como tratamento necessário e adequado é decisão do médico, e não do Plano de Saúde. Nesse sentido, encontra-se sedimentado o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça de que as operadoras dos planos de saúde não podem impor limitações que descaracterizem a finalidade do contrato de plano de saúde, razão pela qual revelam-se abusivas as cláusulas contratuais que estipulem o tipo de tratamento a ser utilizado para a cura dos pacientes, de forma generalizada. Vejamos: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0721690-45.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: CONCEICAO ALVES DEFEO, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA REPRESENTANTE: LUIZ ANGELO DEFEO E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SÚMULA 469 STJ. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). RECOMENDAÇÃO MÉDICA. COBERTURA EXCLUÍDA. CLÁUSULA ABUSIVA. 1. As relações jurídicas entre os usuários e as operadoras de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 469/STJ. 2. Revela-se indevida a recusa de cobertura de internação domiciliar (home care), quando tal tratamento for recomendado por médico, pois não cabe à seguradora decidir qual é tratamento o mais adequado para a saúde da beneficiária do plano de saúde, cuja atribuição cabe ao médico responsável. 3. O atendimento domiciliar indicado se revela como o próprio tratamento disponibilizado se permanecesse internado no hospital, com vantagens para a paciente em razão do menor potencial de risco de infecções, cuja recusa ofende a boa-fé objetiva, que deve nortear as relações jurídicas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1200130, 07216904520188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO DOMICILIAR HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. Mostra-se ilegítima a negativa de cobertura pelo plano de saúde de solicitação de procedimento necessário ao tratamento do paciente, prescrito por médico. 3. Demonstrada a necessidade de o paciente ser tratado do mal que o acomete, sem a necessidade de internação hospitalar, a manutenção da cobertura do tratamento domiciliar home care é medida que se impõe. 4. A pessoa que paga plano de saúde, na expectativa futura de que este cumpra com sua obrigação, tem violada sua dignidade moral quando, em momento de fragilidade e angústia, se vê desamparada pela negativa de cobertura dos serviços home care de que necessita. 5. Para a valoração do dano moral devem ser considerados os prejuízos sofridos em decorrência da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano, em quantia suficiente para reparar o abalo moral. 6. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão 1146411, 07175194520188070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 6/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0711038-35.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SERRAO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A EMENTA CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO HOME CARE. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDEPENDENTEMENTE DE PREVISÃO CONTRATUAL. AGRAVO PROVIDO. 1. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A saúde é direito fundamental inerente ao ser humano e decorre da dignidade da pessoa humana, expressa na Constituição Federal. Destarte o atendimento domiciliar da paciente que apresenta quadro clínico grave, necessitando de cuidados dessa natureza por recomendação médica, encontra fundamento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que preconiza o direito à vida e à saúde. 3. As relações jurídicas que ligam os usuários e as operadoras de plano de saúde regem-se pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 469/STJ. Não cabe, pois, à seguradora decidir qual tratamento é o mais adequado para a saúde do beneficiário do plano de saúde, visto que tal indicação deve ficar a cargo do médico, profissional de saúde que é o técnico especializado em determinar qual o melhor tratamento na busca da recuperação e/ou mantença da saúde do paciente. 4. Recurso provido (Acórdão 1200138, 07110383520198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausente o requisito da probabilidade do direito da agravante, o indeferimento do pedido de tutela recursal é a medida que se mostra mais adequada. Ante o exposto, demonstrada a ausência dos pressupostos necessários à concessão da liminar pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de maio de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora